Tribunal: TJSP
Processo: 0006694-54.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelo exame criminológico. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006694-54.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MATHEUS DE ANDRADE CACERES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006694-54.2020.8.26.0496 -Voto no 13.706
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 6 6 9 4 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 4 9 6
A g r a v a n t e : M a t h e u s d e A n d r a d e C a c e r e s
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : R i b e i r ã o P r e t o - D E E C R I M U R 6
VOTO No 13.706
Agravo
em
execução
penal. Negativa à
progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito
objetivo preenchido. Indeferimento causado
pela não satisfação do requisito subjetivo.
Inafastabilidade da negativa ao benefício. In
dubio pro societate. Sentenciado que não
demonstra condições de vivenciar o regime
semiaberto e suas regalias no momento,
sobretudo
diante
da
prognose
negativa
delineada pelo exame criminológico. Recurso
desprovido.
1) MATHEUS DE ANDRADE CACERES, representado
pela Defensoria Pública, interpõe agravo em execução penal em face
da r. decisão reproduzida a fls. 39/44, proferida em 8/11/2020 pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ, o qual indeferiu o seu pedido
de progressão ao regime semiaberto em razão da frustração ao
requisito subjetivo.
A defesa alega, em síntese, que o sentenciado
preencheu o requisito subjetivo exigido para galgar o regime
intermediário, diante do comprovado bom comportamento carcerário,
independente das observações constantes dos laudos que compõem o
exame criminológico. Frisa, ademais, que embora sua confecção
tenha ocorrido sem a devida motivação idônea, o exame criminológico
apresentou diversos pontos favoráveis ao sentenciado, aclarando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006694-54.2020.8.26.0496 -Voto no 13.706
3 V
assim a viabilidade de sua progressão. Requer, ao final, a concessão
do benefício.
Uma vez processado e respondido o recurso, a r.
decisão hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2)
Segundo
consta,
MATHEUS
DE
ANDRADE
CACERES, reincidente, cumpre penas que totalizaram 12 anos e 6
meses de reclusão, atualmente em regime fechado, decorrentes de
condenações por roubos, furto e corrupção de menores, com término
previsto para 9/4/2028 (fls. 16/17).
Pleiteou e teve indeferida a progressão ao regime
semiaberto, com o que não se conforma.
É sabido que o acesso à progressão de regime
descende do preenchimento dos requisitos do art. 112 da Lei de
Execuções Penais.
O primeiro é de ordem objetiva, mensurado com base
na extensão das reprimendas. No caso concreto, a progressão é
permitida após o resgate de 1/6 da pena corporal, como dispõe o art.
112 da LEP, observada a redação vigente à época do fato.
Esse requisito de natureza temporal não foi colocado em
dúvida, tendo o seu preenchimento sido comprovado pelo cálculo de
fls. 16.
Cinge-se a discussão ao segundo requisito, pautado no
comportamento do pretenso favorecido, que precisa sinalizar mérito,
isto é, aptidão para evoluir de regime mais rigoroso rumo ao estágio
subsequente, onde lhe recairá menor vigilância e serão propiciados
novos direitos, a exemplo das saídas temporárias (art. 122 da LEP) e
trabalho externo.
Incumbe ao sentenciado demonstrar condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006694-54.2020.8.26.0496 -Voto no 13.706
4 V
usufruir do novo regime sem gerar riscos ao corpo social. Enfim, o
direito individual é assegurado sem descuidar da imprescindibilidade de
zelar pela segurança coletiva, já tão ameaçada.
A alusão ao requisito comportamental tem lugar no art.
112, § 1o, da Lei de Execuções Penais. Autoriza-se a progressão
daquele que ostentar bom comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento prisional. No entanto, a disposição
da LEP não significa que a simples posse desse atestado expedido
administrativamente esgotará a discussão em torno do critério
subjetivo.
A
jurisdicionalização
é
princípio
estruturante
da
execução penal. A execução é presidida por Juiz de Direito, adota a
fórmula de processo judicial, com seus ônus, rigores e garantias. Por
isso, o direito à progressão passa pela análise do Poder Judiciário, com
a colaboração dos órgãos administrativos que expedem o atestado de
bom comportamento carcerário. E é inevitável concluir que o Judiciário
monopoliza o poder de decisão e assume o encargo de fundamentá-la,
não sendo mero homologador do pronunciamento administrativo.
Destarte, pode-se afirmar, o que se faz com respaldo em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a tarefa de julgar a
progressão de regime o engloba, porém não se resume ao atestado
de comportamento intramuros.
Neste sentido:
“É assente nesta Corte Superior o entendimento de que,
embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da
LEP, tenha facultado ao magistrado deferir a promoção prisional
considerando somente o cumprimento de 1/6 da sanção e o atestado de bom
comportamento carcerário, não lhe é vedado aferir o mérito do reeducando
por outros elementos. No caso, não há constrangimento ilegal, na medida em
que a Corte impetrada justificou, com base na especificidade do caso concreto
- pluralidade de faltas graves cometidas - a necessidade da manutenção do
preso em regime de cumprimento mais rigoroso e a realização prévia de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006694-54.2020.8.26.0496 -Voto no 13.706
5 V
criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo” (STJ, HC
295.416/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/08/2014, DJe 14/08/2014).
E também:
“É certo que para a aferição do requisito subjetivo, a teor da
nova redação do artigo supra referido, basta o atestado de bom
comportamento carcerário. Contudo, cabe ao magistrado verificar o
atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, negar
o benefício, desde que o faça fundamentadamente” (STJ, HC 280.169/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/02/2014, DJe
07/03/2014).
Em muitos casos, para além do atestado de
comportamento carcerário, entra em cena, como mais um importante
elemento de convicção, o exame criminológico.
Modificado pela Lei no 10.792/03, o art. 112 da LEP
deixou de prever que a decisão de progressão de regime será
precedida de exame criminológico. Houve quem sustentasse, diante da
inovação legislativa, que o Magistrado não mais poderia recorrer ao
exame para reunir o conhecimento técnico que o auxiliaria a resolver
os pleitos de benefícios em sede de execução penal. Não foi a
interpretação que prevaleceu.
Fato é que, a despeito das críticas à eficácia da perícia,
a Corte Suprema e a Superiora firmaram posição para definir que o
exame criminológico pode ser utilizado para obtenção de um
panorama mais preciso acerca da personalidade dos postulantes
nas execuções penais, contanto que a diligência seja determinada
por decisão fundamentada, o que, aliás, já deriva do art. 93, IX, da
Constituição da República.
A meta da realização da perícia, como já sabido, é
coletar elementos técnicos em torno da maturidade e disciplina do
reeducando.
Segundo os valiosos ensinamentos de Guilherme Nucci:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006694-54.2020.8.26.0496 -Voto no 13.706
6 V
“Cabe ao magistrado extrair os aspectos interessantes à
análise que fará tanto da personalidade, quanto da tendência do sentenciado à
delinquência, além da sua disciplina e adaptabilidade ao benefício que almeja
conquistar” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5a edição,
editora Revista dos Tribunais, p. 459).
Via reflexa, o exame criminológico continua admitido. O
Julgador não está obrigado a determinar a confecção do exame,
tampouco à mera homologação da conclusão dos peritos, assim que
elaborado. Poderá, sim, ordená-lo, em face de dúvida objetiva a
respeito do mérito para a fruição da benesse e a menor vigilância que a
acompanha.
Importante destacar, outrossim, que a necessidade do
exame criminológico no caso concreto foi bem justificada na r. decisão
de fls. 18/21, tendo o Magistrado enfatizado, neste sentido, a gravidade
dos crimes cometidos pelo sentenciado, especialmente os roubos, e
sua condição de reincidente, dentre outras ponderações.
No mais, nota-se que o agravante realmente não
preencheu o requisito subjetivo exigido para a progressão de
regime.
O agravante, pese ter apresentado atestado de “bom”
comportamento carcerário (fls. 25), foi também submetido ao exame
criminológico (fls. 23/24) composto por avaliação psicossocial, cujos
resultados foram determinantes para a formação da convicção sobre o
pleito de progressão, desaconselhando-a.
Neste
sentido,
constatou-se,
conforme
avaliação
psicossocial, que o sentenciado está em processo inicial de análise
crítica, refere arrependimento pelos prejuízos causados a si, mas
demonstra falta de habilidade para avaliar e perceber os danos
causados aos outros, sugerindo pouca disposição no processo de
reparação e aprimoramento. Além disso, denota personalidade com
traços de imaturidade, baixa tolerância à frustração e necessidade de
compensação imediata, ainda desenvolvendo seus mecanismos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006694-54.2020.8.26.0496 -Voto no 13.706
7 V
contensores. Assim, a posição da diretoria foi pela permanência no
atual regime.
Dessa forma, a verificação pormenorizada de seus
traços psicológicos e de periculosidade, se não infirmou por completo o
merecimento, semeou sérias dúvidas e sinalizou que é de melhor
alvitre aguardar a assimilação pelo agravante de conceitos que
visem à sua ressocialização, bem como à aprimoração de seus
mecanismos internos, tudo para a paulatina e gradual reinserção, sem
incidentes, ao meio social.
Não é despiciendo lembrar que a execução segue o
princípio do in dubio pro societate, que se traduz em regra de
julgamento, pela qual eventuais dúvidas se revertem em favor da
sociedade. Posta esta premissa básica, não deve ser autorizada a
progressão do preso que mostra duvidoso aproveitamento da
terapêutica penal, ainda que, sob um olhar mais leniente, aparente
alguma evolução.
Por reflexo, a negativa à progressão foi fundamentada e
não comporta reversão.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator